Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
1 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 RECORRENTE: EDILSON PEREIRA REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. PLEITO DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. 1 Apelações criminais interpostas por quatro réus contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar que os condenou pela prática do crime de tortura-castigo qualificada pelo resultado morte, previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 2 Desnecessário baixar os autos em diligência, como postula a defesa, haja vista que acervo probatório constante dos autos se mostra suficiente para proferir decisão, inclusive, quanto ao ponto que a defesa pretende esclarecer. 3 Não há se falar em inépcia da inicial acusatória, pois esta atendeu a todos os requisitos do art. 77 do Código Penal Militar. 4 Comprovado que os réus, policiais militares, dolosamente submeteram a vítima, que estava sob poder deles, por meio de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e psíquico como forma de castigo pessoal, causando, a título de culpa, o resultado morte, correta a condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/97, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. 5 Mantém-se a dosimetria da pena, tal como fixada na sentença, porquanto observados o critérios previstos no Código Penal Militar, restando a pena definitiva em patamar adequado à reprovação e prevenção do crime. 6 Nos termos do § 5o do art. 1o da Lei 9.455/97 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo público é efeito extrapenal automático da condenação pelo crime de tortura. 7 Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal e 1.013 do Código de Processo Civil, afirmando que, no caso em apreço, o acórdão combatido não indica com precisão os motivos de fato e de direito capazes de fundamentar a condenação, pois omite provas imprescindíveis ao encontro da verdade real. Entende que os documentos médicos contradizem as acusações de tortura e precisam ser analisados, pois demonstram a ausência de lesões no corpo da suposta vítima. Articula, ainda, que há contradição entre o contido nos relatórios médicos da época e as acusações. Registra que afirmar que a tortura ocorreu é o mesmo que dizer que os médicos da época estavam e estão mentindo. Suscita cerceamento de defesa. Tece considerações acerca da possibilidade da revaloração das provas. Assim, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, requer seja absolvido por insuficiência de provas e pela existência de provas contraditórias. Sucessivamente, pede seja reconhecida e declarada a nulidade do acórdão de ID no 45766214, dada a afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a decisão exarada por meio do acórdão refutado se omitiu na análise e nos esclarecimentos sobre conteúdos de provas imprescindíveis para a defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional.” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 381, inciso III, do Código de Processo Penal e 1.013 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID’s 48439908 e 45766214): (...) Edilson Pereira Reis sustenta, em síntese, que os documentos médicos contradizem as acusações de tortura, pois neles não constam a presença de lesões. Ocorre que o acórdão minuciosamente apontou os esclarecimentos apresentados pelo perito oficial no laudo cadavérico acerca do nexo de causalidade entre as agressões, a gravíssima hemorragia cerebral e a morte, fazendo constar que (ID 44860679, pp. 18/20): “Outra importante causa de hemorragia subaracnoide são os traumatismos cranianos, sendo primordial para este diagnóstico o histórico de trauma quando da ocorrência da lesão e a busca de outros sinais traumáticos, os quais podem estar ou não presentes e em graus de intensidade variáveis como lesões traumáticas externas, fraturas e outras coleções hemáticas. Existem inclusive, situações onde as lesões intracranianas são exclusivas como em casos de aceleração e desaceleração súbitas e concussões onde, apesar de não haver outros estigmas de traumas, a lesão intracraniana pode ser única e suficiente para determinar a morte. No caso em tela, é muito elucidativo observar as evoluções médicas lavradas pelo dr. Oswaldo Marquez, CRM-DF 13092, especialista em Neurocirurgia, o qual inicia sua primeira evolução no dia 25/02/2008 com a seguinte expressão “# HSAE P/TCE?”. Como poderia ser uma hemorragia espontânea se causada por traumatismo crânioencefálico? (...) Na evolução do dia 27/02/2008, já após as avaliações e exames iniciais, a evolução inicia com as expressões “# TCE/HSA” e “# ANOXIAL CEREBRAL PÓS-PCR”. Ou seja, o Neurocirurgião já considera o diagnóstico de hemorragia subaracnoide causada por traumatismo cranioencefálico e de anóxia cerebral após parada cardiorrespiratória. Sua conduta ao final da evolução já não é mais diagnóstica, mas apenas de contra-indicar intervenção cirúrgica e indicar suporte clínico, ou seja, já havia fechado o diagnóstico de hemorragia subaracnoide por traumatismo cranioencefálico. Tanto assim, que na evolução de 29/02/2008, o mesmo cirurgião inicia sua evolução com a expressão: “HSAT”, ou seja, Hemorragia Sub-Aracnoide Traumática. (...) É mister acrescentar que as evoluções realizadas pelos médicos intensivistas não-plantonistas traz uma lista de problemas do periciado, a qual, inicialmente, contava apenas com os itens: HSAE e Encefalopatia pósPCR. Porém a partir do dia 29/02/2008, uma vez fechado o diagnóstico de TCE pela neurocirurgia, passou a contar com os itens TCE e Pneumonia até o final da internação, sendo repetido e assinado por outros sete médicos intensivistas. Há ainda a citação do diagnóstico de TCE e politraumatismo nas evoluções de outros médicos e fisioterapeutas que participaram da assistência ao periciado, mesmo quando considerado o diagnóstico de HSAE. Outro documento em que é claro a consideração do diagnóstico de traumatismo craniano ainda na fase de assistência é a “JUSTIFICATIVA PARA PROCEDIMENTO - TRAQUEOSTOMIA”, datada de 03/03/2008, lavrada pelo dr. João Augusto de Luna, CRM-DF 1054, nos seguintes termos: “O paciente GILMAR VARETO DAMAZIO necessitou traqueostomia cervical por estar com intubação oro-traqueal prolongada, sem previsão de extubação. Sequela de TCE grave.” Da mesma forma, é possível encontrar várias evoluções de plantonistas da UTI e de fisioterapeutas em que é citado o diagnóstico de politraumatismo ou de TCE para o periciado, inclusive na evolução médica lavrada pelo dr. Walter Emanoel de Paula, CRM-DF 10240, no dia do falecimento do periciado (07/03/2008), na qual o cabeçalho da evolução traz a indicação: “# TCE/ ENC. ANÓXICA PÓS-PCR/ PMC”, tendo o traumatismo crânio-encefálico como primeiro diagnóstico. Por fim, o próprio encaminhamento do corpo do periciado ao IML indica que o médico assistente considerou que o periciado teve morte devida a causa externa, uma vez que apenas tais casos devem ser encaminhados ao IML. Se o médico assistente considerasse que o periciado faleceu de hemorragia espontânea, não teria encaminhado o corpo para perícia no IML. Ainda que não se considerasse os diversos documentos produzidos pelo neurocirurgião, cirurgião vascular, onze médicos intensivistas e por quatro médicos legistas – peritos oficiais, o fato de o periciado apresentar uma hemorragia subaracnoide não aneurismática, sem qualquer malformação vascular, sem registro de fatores predisponentes já seria um evento extremamente raro. Acontecer tal fato exatamente quando foi vítima de espancamento como citado diversas vezes no prontuário médico torna o evento de improvável para praticamente impossível.” (grifos nossos). Assim, restou evidente, com base na perícia direta realizada no IML, no prontuário da vítima, no laudo do perito oficial, bem como em outras provas, notadamente a testemunhal, que a vítima foi derrubada por uma rasteira e atingida na cabeça com vários pontapés, caracterizando a materialidade do crime e o nexo causal entre a sua morte e as agressões sofridas, afastando a hipótese de que a suposta ausência de ferimentos, hematomas ou escoriações indiquem a ausência de trauma sofrido pela vítima. (...) A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos documentos constantes dos autos – em especial ocorrência policial (fls. 11/14 do Num. 19462817); depoimentos inquisitoriais de Roniclei (fls. 16/18 do Num. 19462817), Vanderleia (fls. 21/22 do Num. 19462817), Delson (fl. 35 do Num. 19462817), Lucélia (fls. 55/56 do Num. 19462817), Antonio Carlos (fl. 57 do Num. 19462817), Maria do Bom Parto (fls. 21/22 do Num. 19462818) e Marcos (fls. 24/25 do Num. 19462818); auto de apresentação e apreensão de uma cápsula, de calibre . 40 (fl. 23 do Num. 19462817); guia de recolhimento de cadáver (fl. 83 do Num. 19462817); laudo cadavérico (fls. 137/141 do Num. 19462817); laudo de exame de local (fls. 11/20 do 19462828); Nota Técnica no 219 – DIINT/CI (fls. 155/162 do Num. 19462836 e fls. 1/9 do Num. 19462837); guia de atendimento de emergência (fl. 15 do Num. 19462837); prontuário eletrônico (fls. 19/20 do Num. 19462837); escala de trabalho do dia dos fatos (fl. 27 do Num. 19462821); aditamento ao laudo cadavérico (fls. 6/7 do Num. 38041747) – e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Gilmar foi socorrido por uma terceira viatura. A vítima recebeu atendimento médico em diferentes hospitais, mas, em razão das gravíssimas lesões, acabou morrendo alguns dias depois. O IML atestou que a morte foi causada por traumatismo cranioencefálico por ação contundente. Como se pode observar, não há qualquer dúvida de que os réus, efetivamente, submeteram a vítima, que estava sob poder deles, a agressões que caracterizam tortura, ao lhe impingirem intenso sofrimento físico como forma de castigo. (...) Nesse diapasão, é certo que as condutas dos réus amoldam-se formal e materialmente ao disposto no art. 1o, inciso II, c/c § 3o, parte final, e § 4o, inciso I, da Lei 9.455/1997, c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar. (...) Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028